Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-76.2021.8.11.0033
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000549-76.2021.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ - CPF: 121.069.698-30 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO– NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL

– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No curso do processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.

Se não houve tentativa de notificação pessoal do autuado acerca da lavratura do Auto de Infração Ambiental, vindo o autuado a ter conhecimento da multa ambiental apenas quando executada a CDA, deduz-se que o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo não foram respeitados.

Reconhecida a nulidade do processo administrativo que deu ensejo à imposição da multa pela infração ambiental imputada, deve ser declarada nula a respectiva Certidão de Dívida Ativa, com a extinção da execução fiscal.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando os embargos à execução são acolhidos para o fim

de anular a CDA.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de apelação por ele interposto e, por conseguinte, manteve a sentença proferida nos

autos dos
Embargos à Execução Fiscal
nº
1000549-76.2021.8.11.0033
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade dos débitos constantes da CDA nº 2018116906, diante da ausência de notificação válida da parte ora recorrida no procedimento administrativo e condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Aduz que, a CDA nº 2018116906 executada é oriunda do processo administrativo n. 628111/2011, relativo ao Auto de Infração n. 117756, lavrado pela SEMA/MT.

Sustenta que, diferente do que alegou o apelado, não há que se falar em irregularidade e/ou ausência de notificação acerca da lavratura do auto de infração e dos atos administrativos ocorridos no curso do procedimento extrajudicial, ainda que não tenham sido realizados de forma pessoal.

Argumenta que, as intimações e notificações foram realizados por via de edital em razão da devolução da carta registrada com a informação mudou-se, conforme consta às fls. 28 do processo administrativo.

Assevera que, demonstrou nos autos que a parte recorrida não comunicou
“formalmente nenhuma alteração quanto ao endereço lançado no cadastro administrativo feito pela própria parte apelada”.

Assegura que, nessas hipóteses a legislação e a jurisprudência autorizam que as comunicações dos atos administrativos sejam realizadas de forma editalícia, não tendo que se falar em vício no procedimento extrajudicial.

Argui que, ainda que não seja reconhecida a legalidade no procedimento extrajudicial, os honorários deveriam ser fixados de forma equitativa, sob pena e tornar exorbitante e desproporcional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, que seja fixados os honorários sucumbenciais de forma equitativa.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº
1000843-65.2020.8.11.0033
, em desfavor de
MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ
, visando o recebimento de crédito decorrente de multa ambiental, oriundo do auto de infração n.º
117756
, homologado no Processo Administrativo n.º
628111/2011
e inscrito na CDA
2018116906
, cujo valor alcançava a importância de
R$ 9.177.452,60 (nove milhões, cento e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos)
quando do ajuizamento da demanda.

A parte executada, em defesa, opôs os
Embargos à Execução Fiscal
nº
1000549-76.2021.8.11.0033, onde arguiu a existência de nulidade no procedimento extrajudicial, eis que não teria sido intimado pessoalmente da lavratura do
auto de infração n.º
117756 e dos atos do
Processo Administrativo n.º
628111/2011, e que as intimações por edital teriam ocorrido antes de esgotar as tentativas de localização do devedor.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos realizados nos
Embargos à Execução Fiscal
nº
1000549-76.2021.8.11.0033
para declarar a nulidade dos débitos constantes da CDA nº 2018116906, diante da ausência de notificação válida da parte embargante/apelada no procedimento administrativo e, por conseguinte, condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Inconformado o Estado de mato Grosso interpôs o presente recurso.

A insurgência recursal se pauta em verificar se houve ou não
notificação válida da parte apelada acerca da lavratura do
auto de infração n.º
117756 e dos atos do
Processo Administrativo n.º
628111/2011, que implicou na dívida inscrita na CDA nº 2018116906, objeto da
Execução Fiscal nº
1000843-65.2020.8.11.0033.

Preambularmente, cabe ressaltar que, quando é lavrado um auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento deve ser entregue ao autuado para apresentação de defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n.º 38/1995), como cito:

“Art. 121-A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:(Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [...]”.

Igualmente, o
artigo 39,
§ 1°
da Lei Estadual nº
7692/2002, que r
egula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que, “
a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
”.

Conforme se observa das explicitadas alhures, a notificação deve ser realizada primeiramente de forma pessoal, e caso frustrada tal tentativa, esta se dará necessariamente de maneira
sucessiva
, mediante representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, e por fim, apenas e tão somente por Edital quando esgotadas as demais.

Vale dizer, admite-se a notificação por edital apenas nos casos em que a cientificação pessoal e por carta for frustrada, e o autuado estiver em local incerto e desconhecido.

Os procedimentos previstos nas citadas legislações, tem o intuito de garantir que o autuado seja cientificado da lavratura da multa ambiental, para que, querendo, possa apresentar defesa administrativa no prazo legal.

In casu
, verifica-se do Processo Administrativo n.º
628111/2011
que, em 04/11/2011, houve a 1ª tentativa de notificação do autuado, por carta registrada – AR, acerca da lavratura do auto de infração e instauração do procedimento administrativo, todavia o documento foi devolvido pelo correio em razão do preenchimento incompleto do endereço do autuado, sendo que constou a informação “endereço insuficiente” (Id. 178583714 – pág. 10).

Logo em seguida, sem que houvesse a tentativa de intimação pessoal, com o encaminhamento da Carta Registrada ao endereço do autuado cadastrado no órgão ambiental, já foi realizada intimação do autuado por edital (Id. 178583714 – pág. 11).

Frisa-se, que em razão da ausência notificação pessoal acercada da lavratura do auto de infração, o procedimento administrativo tramitou a revelia.

Com efeito, não havendo comprovação de que houve a prévia tentativa de notificação pessoal do autuado seja pessoal, por carta ou por outro meio idôneo, tenho que a notificação por edital revela-se ilegal e configura cerceamento de defesa, pois obstou a apresentação de defesa na seara administrativa.

No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Corte.

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO. [...]
Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento
”.
(TJMT - N.U 0000340-45.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. “[...]
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
. [...]”
(TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 1017281-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Destarte, o
Processo Administrativo n.º
628111/2011
deve ser declarado nulo a partir da publicação por edital de notificação do auto acerca da infração e instauração do procedimento extrajudicial, o qual ocorreu em 08/11/2011 (
Id. 178583714 – pág. 11)
.

Outrossim, no que tange ao argumento da parte recorrente de que a intimação por edital no
Processo Administrativo teria sido lícita pelo fato da

Carta Registrada ter retornado com a informação “mudou-se”, colacionada às folhas 28 do procedimento extrajudicial (id. 178583714), observa-se que essa notificação se refere ao julgamento administrativo (pagina 20 do Proc. Administrativo), todavia, a nulidade se deu em momento anterior, qual seja, desde a notificação do autuado acerca da lavratura do
auto de infração, instauração do procedimento extrajudicial e abertura de prazo para apresentação e defesa extrajudicial.

Deste modo, se mostra escorreita a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial dos embargos do devedor, para declarar a nulidade dos débitos constantes da CDA nº 2018116906, diante da ausência de notificação válida da parte embargante/apelada no procedimento administrativo.

Em sendo acolhido os embargos do devedor para o fim de extinguir a execução fiscal, deve a Fazenda Pública Exequente ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos do executado.

Em relação ao
quantum

sabe-se que de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no § 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil,
sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório e ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos
.

No mesmo sentido foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, mediante critério puramente discricionário do magistrado, devendo ser observado, obrigatoriamente, os percentuais dispostos na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que fixou os honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor atualizado da causa e/ou proveito econômico.

Em relação ao quantum,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
deveriam ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual,
observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido
,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC.

Todavia,
em observância ao princípio do
non reformatio in pejus, mantenho o mesmo percentual estabelecidos na sentença, qual seja,
5% do valor atualizado da causa ou proveito econômico
, esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024